Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, devido ao descumprimento injustificado das obrigações impostas.
2. A defesa alega que a conversão definitiva da pena exige a prévia oitiva do sentenciado, para que este possa justificar o descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pode ocorrer sem a prévia audiência de justificação; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida deve ser anulada pela ausência dessa audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, para que o sentenciado possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. No caso em exame, embora designada audiência de justificação, o sentenciado não foi ouvido, pois chegou atrasado para o ato, sendo apenas reencaminhado ao cumprimento da pena.
6. Verificado que o sentenciado permaneceu em descumprimento da pena, foi proferida decisão de conversão da pena sem a prévia audiência de justificação, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a prévia audiência de justificação, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: art. 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais; art. 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1496651/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019; Acórdão 1297435, 07243357520208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 18/11/2020.